Tribunal: TJMT
Processo: 1009286-94.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009286-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DE JESUS MARQUES - CPF: 094.527.756-37 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LAIS LORIANA CORREA - CPF: 045.177.941-05 (VÍTIMA), J. VAZ PEDROSO LTDA - CNPJ: 00.493.953/0001-39 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA DE PLANO. REDUÇÃO SUPERVENIENTE DO VALOR PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que, ao conceder liberdade provisória ao paciente, condicionou sua eficácia ao pagamento de fiança, inicialmente fixada em 05 (cinco) salários-mínimos. Sustenta a impossibilidade de cumprimento da medida em razão de alegada hipossuficiência econômica, pleiteando-se a dispensa do pagamento com base no art. 350 do Código de Processo Penal.

II.

Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se configura constrangimento ilegal a manutenção de fiança, ainda que em valor reduzido, quando alegada a hipossuficiência econômica do paciente, considerando a ausência de comprovação inequívoca da miserabilidade e a existência de decisão superveniente que adequou o montante.

III. Razões de decidir:

A dispensa do pagamento de fiança, prevista no art. 350 do Código de Processo Penal, exige comprovação inequívoca da miserabilidade jurídica do acusado, não bastando a mera alegação de hipossuficiência, mormente quando confrontada com declaração do próprio paciente em audiência de custódia de que possui vínculo empregatício formal.

O Juízo de origem reavaliou a medida cautelar e reduziu o valor da fiança de 05 (cinco) para 01 (um) salário-mínimo, autorizando o parcelamento e concedendo prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento, demonstrando proporcionalidade e adequação à suposta capacidade econômica do paciente.

A fiança foi imposta como medida cautelar necessária em razão da gravidade concreta da conduta e da multiplicidade de registros por crimes da mesma espécie, o que justifica a manutenção da garantia pecuniária para assegurar a aplicação da lei penal (art. 319, VIII, do CPP).

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aferir a real condição financeira do paciente quando há contradição entre o alegado na inicial e o declarado pelo próprio réu nos autos originários, sendo inviável a análise aprofundada de provas na via estreita do
writ
.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A dispensa de fiança com base no art. 350 do CPP exige prova cabal da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação, especialmente quando contraditada por elementos dos autos. 2. Não há constrangimento ilegal na manutenção de fiança cujo valor foi reduzido e parcelado pelo juízo de origem, adequando-se à capacidade financeira do réu e à necessidade de vinculação ao processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 319, VIII, 325, §1º, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1035840-03.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 11/11/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO RICARDO DE JESUS MARQUES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, que homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, dentre elas o pagamento de fiança no valor de 05 (cinco) salários mínimos.

A impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/02/2026, pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), decorrente de hospedagem fraudulenta mediante apresentação de comprovante de pagamento falso e utilização de falsa identidade de assessor parlamentar.

Sustenta que, embora tenha sido concedida a liberdade provisória na audiência de custódia, a eficácia da medida foi condicionada ao pagamento de fiança, inicialmente arbitrada em 5 (cinco) salários mínimos.

Alega que o paciente é hipossuficiente, encontra-se desempregado e é assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual não possui condições de arcar com o valor fixado, o que configuraria constrangimento ilegal por manter a prisão em razão da incapacidade financeira (art. 350 do CPP).

Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para dispensar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, com a manutenção das demais medidas cautelares já impostas e a expedição do competente salvo-conduto para impedir a decretação de prisão preventiva baseada no não pagamento da referida quantia (ID 350914851).

O pedido liminar foi indeferido (ID 351459899), ocasião em que se requisitaram informações à autoridade coatora.

Nas informações prestadas (ID 352100391), consta que, em 10/03/2026, após manifestação da defesa e do Ministério Público, o Juízo indeferiu o pedido de dispensa total da fiança, mas a reduziu para 1 (um) salário mínimo, autorizando o parcelamento e o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 353530866), sustentando que a reavaliação da medida pelo juízo de origem, com a redução substancial do valor e a facilitação do pagamento, afastou o alegado constrangimento ilegal, adequando a cautelar à capacidade do paciente e à necessidade de vinculação ao processo.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, constitucionais e legais, conhece-se da presente impetração.

Busca-se, por meio do presente remédio constitucional, a dispensa do pagamento da fiança arbitrada como condição para a liberdade provisória do paciente, sob o argumento de absoluta hipossuficiência econômica.

A ordem deve ser denegada.

Inicialmente, cumpre destacar que o cenário fático que ensejou a impetração sofreu alteração benéfica. Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 352100391), a autoridade coatora reavaliou a situação do paciente e, em decisão proferida em 10/03/2026, reduziu o valor da fiança de 05 (cinco)salários-mínimos para 01 (um) salário-mínimo; autorizou o parcelamento e concedeu prazo elastecido de 30 dias para o recolhimento.

A alegação de impossibilidade absoluta de pagamento, fundamentada na tese de desemprego e situação de pobreza extrema, não restou satisfatoriamente comprovada e, ademais, encontra óbice nos próprios elementos colhidos durante a prisão em flagrante.

Examinando o Termo de Audiência de Custódia (ID 350914856), verifica-se que o paciente, ao ser qualificado perante o Juízo, declarou expressamente possuir vínculo empregatício, registrando-se a seguinte informação: "
Situação Econômica: (X) empregado CLT" (sic)
.

Tal declaração, prestada pessoalmente pelo paciente, colide frontalmente com a alegação defensiva de desemprego e miserabilidade absoluta utilizada para fundamentar o pedido de dispensa total.

O procedimento simplificado do
habeas corpus
, de rito célere e análise simplificada, não comporta produção detalhada de provas para aferir a real condição financeira do paciente quando há contradição entre o alegado na inicial e o declarado pelo próprio réu nos autos originários.

Ademais, a fiança, no caso concreto, detém caráter repressivo e educativo, em razão de o paciente possuir registros de reiteração delitiva em crimes da mesma espécie (estelionato) e de ter se valido de ardil sofisticado (falsa identidade de assessor parlamentar) para ludibriar as vítimas.

Nesse contexto, a manutenção da fiança, agora em patamar reduzido e proporcional, na ordem de um salário-mínimo, mostra-se necessária e adequada para garantir a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Ademais, o Juízo de primeiro grau agiu com razoabilidade ao ajustar o valor, atendendo ao binômio necessidade/adequação previsto no art. 282 do CPP.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de pobreza, desacompanhada de prova inequívoca — e, neste caso, contrariada pela própria declaração do paciente —, não autoriza a dispensa da fiança, mormente quando o valor foi ajustado à realidade dos autos.

Nesse sentido, apresenta-se o seguinte julgado que, com as devidas adaptações, aplica-se perfeitamente à controvérsia:

“(...) A dispensa do pagamento de fiança, prevista no art. 350 do Código de Processo Penal, exige comprovação inequívoca da miserabilidade jurídica do acusado, não bastando alegações genéricas ou desprovidas de prova documental.[...] A fiança foi inicialmente fixada em 10 salários-mínimos, sendo posteriormente reduzida para meio salário-mínimo [...] com possibilidade de parcelamento [...],mostrando-se proporcional à sua capacidade financeira.[...]A fiança foi imposta como medida cautelar alternativa à prisão preventiva, em observância ao princípio da proporcionalidade e às disposições do art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, não se configurando ilegalidade ou abuso de poder. [...]
O habeas corpus não se presta à análise de matéria que demanda dilação probatória, como a verificação da real condição financeira do paciente, especialmente na ausência de elementos concretos nos autos.
[...]”.
(TJMT, N.U 1035840-03.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025 – g.n.).

Com efeito, ausente qualquer ilegalidade a ser sanada por esta instância revisora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGA-SE A ORDEM
de
habeas corpus
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026